Tribunal: STF
Processo: HC 186466
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ‘HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ADVENTO DOS DECRETOS NS. 9.685/2019 e 9.785/2019. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR REVOGAÇÃO DOS REFERIDOS DECRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Não há como se desclassificar a conduta perpetrada pelo réu para o delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, porquanto os Decretos ns. 9.685/2019 e 9.785/2019 – os quais foram invocados pelos impetrantes na inicial do habeas corpus para fundamentar o pedido de desclassificação – foram revogados: o Decreto n. 9.685/2019 foi revogado pelo Decreto n. 9.785/2019, de 7 de maio de 2019; o Decreto n. 9.785/2019, pelo Decreto n. 9.847/2019, de 25 de junho de 2019.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (HC 546.748-EDcl-EDcl-AgRg/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, seja suspensa “a execução da condenação pela posse de arma de uso restrito” imposta ao ora paciente.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator